Tribunal: TJMT
Processo: 1045195-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045195-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.393.961/0001-15 (APELADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), M V P BIANCARDINI - CNPJ: 36.968.436/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de não fazer e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a falsidade de contrato celebrado em 2018 com cláusula de fidelização, declarou a inexistência do débito decorrente da suposta contratação e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, além de condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre sociedade de advogados e empresa de telefonia; (ii) saber se era possível a inversão do ônus da prova, considerando a alegação de ausência de hipossuficiência da autora; (iii) saber se houve relação jurídica válida fundada em contrato supostamente celebrado em 2018; (iv) saber se a cobrança e a negativação por contrato fraudulento ensejam reparação por dano moral; e (v) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido.

III. Razões de decidir

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação, pois restou demonstrado que os serviços eram utilizados como destinatário final. A jurisprudência admite a incidência do CDC a pessoas jurídicas que comprovem vulnerabilidade técnica ou fática, como no caso em exame.

A inversão do ônus da prova se justifica pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar a falsidade do contrato.

A prova pericial grafotécnica judicial confirmou a falsificação da assinatura do representante legal da autora no contrato de 2018, bem como a presença de elementos de fraude documental, inexistindo relação jurídica válida.

A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, com base em contrato fraudulento e cobrança de vultoso valor, enseja dano moral presumido, ainda que a parte autora seja pessoa jurídica.

O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral é proporcional e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada a condição de destinatária final e a hipossuficiência técnica. 2. A falsificação de contrato afasta a validade de relação jurídica e torna indevida a cobrança baseada em tal documento. 3. A negativação indevida de pessoa jurídica em razão de contrato fraudulento configura dano moral presumido. 4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 6o, VIII e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.427.658, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp 2.130.170, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. (Vivo) contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada por Prado, Scarinci e Advogados Associados S/S em desfavor da própria apelante e de Mobile Tellecom Ltda. - EPP.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito decorrente de contratos tidos como inexistentes, bem como determinou a exclusão definitiva do nome da autora de cadastros restritivos de crédito. Condenou, ainda, as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, com atualização monetária e juros na forma estabelecida na sentença, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A. alega: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte autora, na qualidade de pessoa jurídica, não se enquadra como destinatária final; (ii) que a inversão do ônus da prova foi deferida indevidamente, ante a ausência de verossimilhança nas alegações e hipossuficiência técnica da autora; (iii) que o contrato celebrado em 2018 foi legítimo, sendo a cobrança da multa por fidelização válida, uma vez que os serviços foram prestados e usufruídos regularmente pela parte autora até 2019; e (iv) que não se configura o dano moral, por ausência de comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica; requerendo, ao final, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Nas contrarrazões de id. 315297000, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Prado, Scarinci e Advogados Associados S/S propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de não fazer e pedido de indenização por dano moral, com tutela de urgência, em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo) e Mobile Tellecom Ltda. - EPP, ambas regularmente qualificadas na exordial.

A parte autora sustentou, em apertada síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços com a ré Telefônica Brasil S.A. em 2015, com cláusula de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo final ocorreu em 2017, não havendo posterior pactuação válida. Todavia, ao realizar portabilidade para outra operadora em 2019, foi surpreendida com cobrança de multa no valor de R$ 51.736,00, fundada em suposto novo contrato firmado em 2018, o qual jamais foi subscrito por seus representantes legais, apontando a existência de fraude documental. Requereu, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a anulação do contrato reputado fraudulento, a abstenção de negativação de seu CNPJ e indenização por dano moral.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito relativo aos contratos questionados, bem como determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito no tocante à referida cobrança. Ademais, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, com correção monetária e juros na forma legal, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa Telefônica Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por tratar-se de pessoa jurídica que utilizaria os serviços como insumo para suas atividades profissionais; (ii) a ilegitimidade da inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência técnica ou econômica da autora; (iii) a validade da contratação de 2018, com efetiva prestação de serviços e uso habitual dos mesmos; (iv) a legalidade da cláusula de fidelização e da multa rescisória; e (v) a inexistência de dano moral, pugnando, ao final, pela total reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante, devendo, portanto, ser mantida integralmente a sentença invectivada. Explico.

Inicialmente, afasto a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não encontrar amparo na jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a parte autora seja uma sociedade de advogados, restou demonstrado nos autos que a utilização dos serviços de telefonia se deu como destinatária final, e não como insumo ou meio de revenda, o que a enquadra no conceito legal de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/90.

Não se exige, para tanto, que a parte seja pessoa física; a jurisprudência é pacífica em reconhecer a aplicabilidade do CDC a pessoas jurídicas, desde que comprovada a vulnerabilidade fática ou técnica, o que, aliás, restou evidenciado neste feito, à medida que a parte autora não tinha condições de acesso, controle ou validação técnica da autenticidade do contrato reputado fraudulento, sendo assim hipossuficiente na relação com a fornecedora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo. No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de que resta caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica a atrair a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial ante a incidência da Súmula no 7/STJ . 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 2427658 RS 2023/0271994-0, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024 – negritei)

Correta, pois, a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, pois presentes a verossimilhança das alegações e a dificuldade de produção de prova pela autora quanto à inexistência do contrato de 2018.

Adentrando no cerne da controvérsia, cumpre destacar que o ponto fulcral da lide reside na existência ou não de manifestação válida de vontade da autora no contrato de fidelização datado de 2018, cujo inadimplemento ensejou a cobrança da vultosa multa rescisória.

Para tanto, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia grafotécnica, com nomeação de perito judicial e elaboração de laudo técnico, posteriormente homologado. O resultado foi cristalino:

“Acerca da análise pericial da assinatura questionada aposta no contrato objeto deste trabalho técnico grafoscópico, no caso os contratos questionados, concluo que não partiram do punho do senhor Carlos Alberto do Prado.

Acerca da análise pericial documental, concluo que os contratos questionados não são autênticos, havendo indícios de alteração, adulteração, fraude e falsificação, destacando a fraude documental na forma de colagem.”
(id. 315296986)

Trata-se de prova pericial contundente, técnica e imparcial, conduzida por expert de confiança do juízo, cujas conclusões não foram infirmadas por qualquer laudo divergente com igual grau de rigor científico.

Como é cediço, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não se pode desconsiderar a robustez do parecer técnico que reconhece falsificação de documento, vício que fulmina a existência de qualquer relação jurídica válida, ante a ausência de elemento volitivo.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica lastreada nos contratos de 2018, cuja falsidade ficou demonstrada de forma cabal.

No que tange ao dano moral, não assiste razão à apelante ao sustentar sua inexistência. A tentativa de cobrança de valor expressivo (R$ 51.736,00), fundada em contrato cuja falsidade foi tecnicamente atestada em perícia grafoscópica judicial, aliada à efetiva inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito (id. 315296444), configura violação manifesta à honra objetiva e à imagem da pessoa jurídica, cuja credibilidade no mercado é pilar essencial de sua atividade profissional.

Trata-se de hipótese típica em que o dano moral é
presumido (in re ipsa)
, exsurgindo do próprio ato ilícito (a negativação indevida) sem necessidade de demonstração de prejuízo concreto, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS RECORRIDAS . CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA ACERCA DA SUA VERACIDADE. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais ajuizada em 09/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/3/2024 .2. O propósito recursal consiste em definir se ambas as recorridas são responsáveis pelos danos causados pela inscrição indevida da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa , ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica .Precedentes.
4. No âmbito do microssistema do CDC, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade.
Em consequência, é suficiente a comprovação da inscrição indevida e do nexo de causalidade para que sejam definidos os responsáveis pela reparação do dano.
(...)”
(STJ, REsp: 2130170 SP 2023/0429789-0, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2024 – negritei)

O valor arbitrado na sentença a título de compensação, fixado em

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, revela-se
moderado, proporcional e adequado
à natureza do dano e às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da
reparação integral
, da
proporcionalidade
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
. Ademais, está em consonância com os parâmetros fixados por esta Colenda Câmara em casos análogos, não comportando redução ou majoração.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025